Tribunal: STF
Processo: Rcl 50403
Classe: Rcl
Órgão julgador: GILMAR MENDES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-03-16
Data de publicação: 2022-03-16

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de embargos de declaração, opostos por Rio Branco Comércio e Indústria de Papéis Ltda, contra decisão que julgou procedente a presente reclamação. (eDOC 30) 



    Em suas razões, a embargante aduz contradição no julgado, alegando, em síntese, a necessidade de correção da decisão quanto à numeração do processo citado na parte dispositiva. (eDOC 35) 



    É o relatório. 



    Decido. 



    Os embargos de declaração são cabíveis para sanar a ocorrência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material da decisão embargada (art. 1.022 do CPC). 



    De fato, no caso em apreço, verifica-se a existência de erro material no dispositivo da decisão ora embargada no que se refere à indicação do número do processo de origem.



    Assim, acolho os embargos de declaração para sanar o erro material apontado, retificando o dispositivo da decisão nos seguintes termos:



    “Ante o exposto, confirmo a liminar anteriormente deferida e julgo procedente a presente reclamação para reconhecer a incompetência da Justiça do Trabalho para julgamento do feito com a remessa imediata do Processo 1002503-75.2017.5.02.0203 para a justiça comum.”



    Ante o exposto, acolho os embargos de declaração, sem efeitos modificativos, tão somente para sanar o erro material.



    Publique-se



    Brasília, 16 de março de 2022.



Ministro Gilmar Mendes



Relator



Documento assinado digitalmente